Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00019722020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO – IMPOSTO DE RENDA – INCLUSÃO DEPENDENTE – COMPANHEIRA – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – INTERPRETAÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL – CONFIGURAÇÃO – LEI N. 8.971/94 – LEI N. 9.250/95 – LEI N. 9.278/96 – CÓDIGO CIVIL – SUPRESSÃO LEGAL CRITÉRIO TEMPORAL OU EXISTÊNCIA DE FILHO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ENTIDADES FAMILIARES – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONTRIBUINTE – ESCRITURA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO UNIÃO ESTÁVEL – INSERÇÃO ASSENTOS FUNCIONAIS – IMPOSTO DE RENDA – DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Tributário Nacional não erigiu a interpretação econômica como princípio básico, uma vez que alude expressamente aos princípios gerais de direito privado para definição, conteúdo, alcance de seus institutos, conceitos e formas, sendo vedada à lei tributária sua alteração. Inteligência dos artigos 107, 109 e 110 do CTN.
2. A união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar foi reconhecida pela Constituição Federal/88 (Art. 226, §3o), tendo sido editada a Lei n. 8.971/94 que demandava a comprovação do vínculo mediante a convivência há mais de cinco anos ou a existência de prole.
3. Em consonância com o que previa a Lei n. 8.971/94, sobreveio a Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que disciplina o imposto de renda das pessoas físicas, cujo artigo 35, inciso II, dispõe que poderá ser considerado como dependente “o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho”.
4. O advento da Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996, que regula o §3o do Art. 226 da Constituição Federal, extirpou do ordenamento jurídico o prazo de convivência ou a existência de prole para configuração da união estável e passou a estabelecer que “éreconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família” (Art. 1o).
5. No mesmo sentido dispõe a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o “novo” Código Civil, ao prever o reconhecimento “como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (Art. 1.723).
6. Não há como subsistir a norma tributária de inclusão de companheiro (a) como dependente para fins de abatimento do Imposto de Renda mediante a união estável com prazo de convivência superior a 5 (cinco) anos ou a existência de filho em comum (Art. 35, inciso II, da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995) se estabelecida com base em lei revogada no aspecto (Art. 1o da Lei n. 8.971/94) e se não está em conformidade com a definição da união estável prevista na Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996, que regulamenta o §3o do Art. 226 da Constituição Federal e no Código Civil (Art. 1.723).
7. Não se trata de “definição dos respectivos efeitos tributários” (Art. 109 do Código Tributário Nacional), mas de previsão legal (Art. 35, inciso II, da Lei n. 9.250/95) de requisitos diversos dos previstos no Direito Privado para a configuração da união estável, o que esbarra em óbice legal (Lei n. 9.278/96 e Código Civil) e destoa da interpretação extensiva que se adota em relação ao comando constitucional previsto no art. 226, pelo qual a união estável, como forma de expressão da entidade familiar, merece proteção do Estado. Referida proteção independe de tempo de convivência de 5 (cinco) anos ou de existência de prole do casal.
8. A supressão legal dos critérios de prazo ou prole para a caracterização da união estável acarreta a derrogação do Art. 35, inciso II, da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
9. Referida restrição tributária não se coaduna com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição Federal de 1988. (RE 878694).
10. Levando em consideração que o dependente para fins de Imposto de Renda é aquele que vive sob a dependência econômica do Contribuinte, defere-se pedido de inclusão de Companheira em assentos funcionais como sua dependente para fins de abatimento